Tribunal: TJES
Processo: 0000122-06.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000122-06.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEANDERSON VITORIANO RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.

AUSÊNCIA DE PEDIDO. ADVOGADO CONSTITUÍDO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

2. Na hipótese, além de inexistir pedido de arbitramento de honorários nas razões recursais apresentadas pelo embargante, o advogado que o assiste não foi nomeado pelo Juízo, mas sim constituído para atuar em sua defesa, conforme substabelecimento anexo aos autos, o que impede a fixação da verba honorária a ser paga pelo Estado do Espírito Santo, em favor do causídico
.

3. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

0000122-06.2017.8.08.0006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE: DAVI LEAL ROSA (AC)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DAVI LEAL ROSA
, em face do v. Acórdão acostado no id. 9950118 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

O embargante sustenta (id. 10019821), em síntese, que a decisão está maculada pelo vício da omissão, pois não fixou honorários ao defensor do embargante, razão pela qual requer seja sanado o vício apontado.

Ressalto, de início, que a natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas.

Em relação à
alegada
omissão
, por não terem sido fixados os honorários advocatícios ao advogado do embargante, ressalto que nas razões do recurso de apelação de id. 7281591, não há pedido de arbitramento de honorários ao douto causídico.

Além disso, ao analisar os autos, verifico que o advogado do embargante,
Dr.
Wilen de Barros – OAB/ES 29.362
não foi nomeado pelo Juízo, mas sim foi constituído para a defesa do réu Davi Leal Rosa, conforme constato do substabelecimento de fl. 247, da Ação Penal.

Nesse sentido, em 12 de junho de 2023, o Dr. Filipe Selvatici Santos – OAB/ES 20.782, peticionou nos autos requerendo a juntada do mencionamento substabelecimento em favor do Dr. Wilen de Barros, reservando os poderes que lhes foram conferidos pelo acusado Davi Leal Rosa.

Desse modo, evidente que o v. Acórdão ora combatido não foi omisso na questão agora suscitada e, tampouco, o causídico Dr. Wilen de Barros – OAB/ES 29.362, faz jus à verba honorária paga pelo Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento aos embargos de declaração.